Tribunal: TJBA
Processo: 8141234-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141234-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERSONITA EVANGELISTA MARQUES DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como DERALDINO BATISTA LIMA

Advogado(s)
:
JAMES BOAVENTURA ADORNO

V J

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUA
L
CELEBRADO. POSSE DO IMÓVEL
N
O EFETIVO PAGAMENTO. MODALIDADE À VISTA NO ATO DA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.

I – Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A ação de adjudicação compulsória é cabível quando demonstrada a existência de contrato de promessa de compra e venda, com quitação do preço ajustado e recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

III – Comprovada a quitação do contrato e a recusa da vendedora em outorgar a escritura definitiva, é de rigor o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8141234-78.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
GERSONITA EVANGELISTA MARQUES DE JESUS e como
Apelado
ESPÓLIO DE DERALDINO BATISTA LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA